Tribunal: TJPA
Processo: 0001122-10.2016.8.14.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-08

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. (HOMICÍDIO QUALIFICADO). 1 ? PEDIDO DE IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE . IMPOSSIBILIDADE. TRATA-SE DE DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO ATRIBUÍDO AO RECORRENTE DIOGO REIS DOS SANTOS, CONTRA A VÍTIMA ERICA CAROLINA DOS SANTOS MARANHÃO, OCORRIDO NA DATA DE 21 DE JANEIRO DE 2016, NA RUA PRIMEIRO DE MAIO, NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA/PA. CONSTA QUE O MOTIVO TERIA SIDO EM TER A VÍTIMA FURTADO UM APARELHO CELULAR DA MULHER DO ACUSADO, BEM COMO DE TER SE APROPRIADO DE DROGAS PERTENCENTES AO RÉU. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS ATRAVÉS DE LAUDO CADAVÉRICO E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA FEITO PELA DEFESA DO RECORRENTE NÃO ACATADA, UMA VEZ QUE A PRONÚNCIA É UM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, NÃO SE EXIGINDO NESSA FASE PROVA INCONTROVERSA DA EXISTÊNCIA DO CRIME, BASTANDO PARA TANTO QUE O JUIZ SE CONVENÇA DE SUA MATERIALIDADE DELITIVA. EM RELAÇÃO A AUTORIA, NÃO É NECESSÁRIA A CERTEZA EXIGIDA PARA A PROLAÇÃO DO EDITO CONDENATÓRIO, SENDO O BASTANTE QUE NOS AUTOS EXISTIAM INDÍCIOS SUFICIENTES PARA APONTAREM INDÍCIOS DE QUE O RÉU SEJA O AUTOR DO DELITO. ENTENDIMENTO DO ART. 413, § 1º, DO CPP. NO CASO EM APREÇO, NÃO CABE A IMPRONÚNCIA DO RÉU, DEVENDO O CONSELHO DE SENTENÇA APRECIAR DETIDAMENTE AS TESES LEVANTADAS PELA DEFESA E DAS ACUSAÇÕES, DECIDINDO DE ACORDO COM SUA ÍNTIMA CONVICÇÃO ACERCA DELAS, UMA VEZ QUE O TRIBUNAL DO JÚRI É O JUÍZO NATURAL PARA O JULGAMENTO DOS CRIMES CONTRA A VIDA, INCLUSIVE PODENDO, SE FOR O CASO ABSOLVER O RÉU, SE ASSIM FOR O ENTENDIMENTO. APLICAÇÃO NESTE CASO, DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. 2 ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.ACÓRDÃOVistos etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Pará, de 21 a 28 de setembro de 2020.Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Maria Edwiges de Miranda Lobato.Belém, de 21 a 28 de setembro de 2020. Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora

Inteiro teor:
PODER JUDICI
Á
RIO
TRIBUNAL DE JUSTI
Ç
A DO ESTADO DO PAR
Á

ACÓRDÃO N.º _______________.
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
PROCESSO Nº 0001122-10.2016.814.0006
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA.
RECORRENTE: DIOGO REIS DOS SANTOS.
DEFENSOR: RODRIGO VICENTE MAIA MENDES -DEFENSOR PÚBLICO.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.
RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA:
RECURSO

EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. (HOMICÍDIO QUALIFICADO).
1 - PEDIDO DE IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE .
IMPOSSIBILIDADE.
TRATA-SE DE DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO ATRIBUÍDO AO RECORRENTE DIOGO REIS DOS SANTOS, CONTRA A VÍTIMA ERICA CAROLINA DOS SANTOS MARANHÃO, OCORRIDO NA DATA DE 21 DE JANEIRO DE 2016, NA RUA PRIMEIRO DE MAIO, NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA/PA. CONSTA QUE O MOTIVO TERIA SIDO EM TER A VÍTIMA FURTADO UM APARELHO CELULAR DA MULHER DO ACUSADO, BEM COMO DE TER SE APROPRIADO DE DROGAS PERTENCENTES AO RÉU. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS ATRAVÉS DE LAUDO CADAVÉRICO E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA FEITO PELA DEFESA DO RECORRENTE NÃO ACATADA, UMA VEZ QUE A PRONÚNCIA É UM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, NÃO SE EXIGINDO NESSA FASE PROVA INCONTROVERSA DA EXISTÊNCIA DO CRIME, BASTANDO PARA TANTO QUE O JUIZ SE CONVENÇA DE SUA MATERIALIDADE DELITIVA. EM RELAÇÃO A AUTORIA, NÃO É NECESSÁRIA A CERTEZA EXIGIDA PARA A PROLAÇÃO DO EDITO CONDENATÓRIO, SENDO O BASTANTE QUE NOS AUTOS EXISTIAM INDÍCIOS SUFICIENTES PARA APONTAREM INDÍCIOS DE QUE O RÉU SEJA O AUTOR DO DELITO. ENTENDIMENTO DO ART. 413, § 1º, DO CPP. NO CASO EM APREÇO, NÃO CABE A IMPRONÚNCIA DO RÉU, DEVENDO O CONSELHO DE SENTENÇA APRECIAR DETIDAMENTE AS TESES LEVANTADAS PELA DEFESA E DAS ACUSAÇÕES, DECIDINDO DE ACORDO COM SUA ÍNTIMA CONVICÇÃO ACERCA DELAS, UMA VEZ QUE O TRIBUNAL DO JÚRI É O JUÍZO NATURAL PARA O JULGAMENTO DOS CRIMES CONTRA A VIDA, INCLUSIVE PODENDO, SE FOR O CASO ABSOLVER O RÉU, SE ASSIM FOR O ENTENDIMENTO. APLICAÇÃO NESTE CASO, DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
2 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Pará, de 21 a 28 de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém, de 21 a 28 de setembro de 2020.

Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
PROCESSO Nº 0001122-10.2016.814.0006
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA.
RECORRENTE: DIOGO REIS DOS SANTOS.
DEFENSOR: RODRIGO VICENTE MAIA MENDES - DEFENSOR PÚBLICO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.
RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
DIOGO REIS DOS SANTOS
por intermédio da Defensoria Pública, na pessoa do Dr. Rodrigo Vicente Maia Mendes, Defensor Público, contra sentença/decisão de pronúncia, de fls. 98/102 exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, que pronunciou o recorrente como incursos nas sanções penais do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Relata a denúncia (fls. 02-04)
que:
¿(...) na data de 21 de janeiro de 2016, no período da manhã, na Rua Primeiro de Maio, nº 59, bairro do Coqueiro, o denunciado DIOGO REIS DOS SANTOS, vulgo ¿PATO¿, fazendo uso de arma branca ceifou a vida de ERICA CAROLINA DOS SANTOS MARANHÃO.
O coro da vítima fora encontrado próximo a um canal, na Rua Primeiro de Maio.
Segundo testemunhas, a vítima foi surpreendida pelo denunciado e seus comparsas onde desferiu diversas pauladas e facadas, sem lhe dar chances de defesa.
Ressalta-se que o denunciado é traficante e busca controle daquela região. Em depoimento, Diogo dos Santos confessou ter ceifado a vida da vítima, alegando qye Erica teria furtado o aparelho celular de sua esposa e estava atrapalhando sua comercialização de entorpecentes, onde a mesma teria furtado mais de R$=600,00 (seiscentos reais) em drogas.
Após o delito, o denunciado empreendeu fuga do local do crime (...)¿

Sentença/decisão de pronúncia (fls. 98/102)
, o magistrado sentenciante pronunciou o denunciado como incursos no art. art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP em razão da existência de prova da materialidade e de indícios de autoria.

Em sede de razões recursais (fls. 109/116)
a defesa pugnou
pela impronúncia, por absoluta ausência de indícios de autoria.

Em contrarrazões (fls. 117/122),
o representante do
Parquet
manifestou-se pelo improvimento do presente recurso, devendo permanecer a r. sentença/decisão de pronúncia seja mantida em sua integra.

Em sede de Juízo de retratação
, nos termos do art. 589 do CPP, o Juízo Sentenciante se manifestou pela mantença da decisão de pronúncia (fl. 123).

Na instância superior (fls. 128/130),
o Procurador de Justiça,

Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e seja negado o provimento, mantendo-se
in totum
a decisão de pronúncia.

É o relatório. Passo a proferir o voto.
VOTO

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no mérito do presente recurso.

1 - PEDIDO DE IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE

Como dito alhures, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
DIOGO REIS DOS SANTOS
por intermédio da Defensoria Pública, na pessoa do Dr. Rodrigo Vicente Maia Mendes, Defensor Público, contra sentença/decisão de pronúncia de fls. 98/102 exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções penais do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Em que pese à tese de impronúncia levantada em sede de razões recursais, adianto, desde logo, que a pretensão recursal não merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o(s) acusado(s) para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:
¿
A pronuncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o Juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O Juiz Presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver e nem condenar o réu sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação , pelo qual o Juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o Juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime¿
.

Compulsando os autos, verifico que o juízo de origem

fundamentou a sentença de pronúncia na prova da materialidade através dos Laudos de nº
2016.01.000188-TAN
Declaração de Óbito nº
214140970,
de fls. 81/82 e indícios suficientes da autoria pelo depoimento das testemunhas que apontam o acusado como o suposto autor do crime.

O Juízo Singular manifestou-se nos seguintes termos em relação a decisão de pronúncia em relação a materialidade e indícios suficientes da autoria (fls. 98-v,99 e 99-v):
¿(...) A materialidade é indiscutível e está provada pelo Laudo de Levantamento de Necropsia da vítima, às fls. 80/82 dos autos e pela prova testemunhal.
Destarte, pelos elementos de prova reunidos nos autos, não há que se admitir qualquer dúvida, por menor que seja, quanto à existência material do crime.
Sendo assim, não se pode fugir do enquadramento legal, não há que se admitir a pratica de qualquer outro crime que não seja o tipo em epigrafe, pois que a conduta redunda em elementos do crime.
Dos Indícios da Autoria
No que concerne à autoria, para que haja a Pronúncia, esta não precisa estar provada. Basta que seja provável, aplicando-se o princípio do in dubio pro societate. Não se faz indispensável certeza da ação criminosa praticada pelo acusado, mas mera suspeita jurídica decorrente de indícios da autoria.
Indícios é a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se pela existência de outra, ou outras circunstâncias.
Os indícios suficientes de autoria, diante das evidências carreadas aos autos, principalmente pela prova testemunhal que é suficiente e irrepreensível.
Dos depoimentos colhidos na instrução criminal das testemunhas é possível extrair a suficiência de indícios que se bastam para pesar sobre a pessoa do réu a autoria do delito(...)¿

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade.

Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja autor do fato.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO.PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. AFASTAMENTO.IMPOSSIBILIDADE.USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA
.1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
.2. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.3. No caso, o Tribunal de origem afastou a qualificadora do motivo torpe por entender que não bastava à exordial descrever briga anterior, mas deveria relatar as circunstâncias do suposto embate.4. Denúncia que narra suficientemente a torpeza do homicídio, consubstanciada na briga anterior envolvendo os denunciados e as vítimas, não se relevando despropositada a submissão da imputação ao Tribunal do Júri.5. Não há necessidade da denúncia relatar em pormenores as razões, circunstâncias, meio de execução ou resultado da desavença anterior indicada à configuração do motivo torpe.6. Apresentado fato concreto, a verificação de ser ele razão abjeta ou não à prática do homicídio é matéria afeta ao Conselho de Sentença.7. Recurso provido.(REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019)

Desta feita, reconhecendo-se que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

No caso em tela, a defesa alega inexistência de indícios suficientes de autoria que possa ensejar um decreto condenatório e que os depoimentos reunido nos autos referem-se apenas a testemunhas que supostamente ouviram dizer.

Suscita que não haver uma linha em nosso ordenamento jurídico que expresse a existência do famigerado princípio do
in dubio pro societate
.

Não é o que nossa Corte Máxima admite, conforme jurisprudência colacionada.

Posicionamento do STF sobre a matéria em análise:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal - CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF.
III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.
IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017).
Negritei

Ocorre que a doutrina dominante dos Tribunais Superiores assevera que basta a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes da autoria delitiva, lastreado em prova mínima que permita auferir que o réu foi o responsável por determinado crime doloso contra a vida, para que nos termos do art. 431, do CPP, o mesmo seja submetido a julgamento pelo E. Tribunal do Júri.

Colacionamos aresto do STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1. O acolhimento da tese recursal, no sentido de afastar o elemento subjetivo (animus necandi) e, assim, desclassificar o delito de homicídio para o de lesão corporal, implicaria o necessário reexame do contexto fático probatório, o que não se admite na via do recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7 desta Corte.
2. É a pronúncia reconhecimento de justa causa para a fase do júri, com a presença de prova da materialidade de crime doloso contra a vida e indícios de autoria, não representando juízo de procedência da culpa.3. Não há ilegalidade na pronúncia que, de forma sucinta mas fundamentada, ampara-se em elementos colhidos dos autos.
4. Agravo regimental improvido.(AgRg no AREsp 1224223/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 19/12/2018).
Negritei

É válida a transcrição do depoimento das testemunhas.

HAILTON MIRANDA DE AVIZ, declarou que:
¿(...)é policial civil. Disse que estava de plantão no dia do ocorrido. Deslocou-se até o local do fato e conversou com os parentes da vítima e o suspeito era o acusado. Nunca havia falar do acusado. O crime teria sido motivado pelo furto de um celular e drogas que a vítima teria se apropriado de entorpecentes. Na presença da Delegada o denunciado confessou a autoria delitiva e teria sido a motivação de furto de um celular e de drogas que a vítima havia se apropriado. Não há relato de que tenha participação de outra pessoa. Não houve testemunhal presencial que tivesse visto o crime¿
(mídia gravada, fl. 70)

DORIVALDO BASTOS DA SILVA, declarou que juízo:
¿(...) é Investigador de Polícia. Disse que realizou diligências para elucidação do crime. Estava de serviço quando receber o comunicado que havia um corpo em uma área que seria a extensão da Três Corações que sai no Jaderlândia e o corpo estava próximo a um canal. Chegaram informações sobre a vítima e quem teria matado, chegando até o nome de DIOGO. Este disse a Delegada Rosalina que há tempos atrás, a vítima que seria parenta do acusado ou de sua esposa, teria furtado um aparelho celular ou uma bicicleta. Depois já com um tempo, a vítima apareceu pela área e DIOGO teria levado à vítima até uma área, onde o mesmo com mais dois ou três elementos a mataram, com pauladas e facadas. Que um dos motivos também seria de que certa feita, como o acusado é traficante, ao passar uma viatura no local, este teria deixado certa quantidade de drogas e a vítima teria aproveitado o momento e pegou a droga e ficou com a mesma. Por esse motivo, após a mesma aparecer na localidade a mataram. Na Delegacia confessou a Delegada a autoria delitiva e estaria arrependido e chegando a chorar. Não percebeu se a vítima estava com as mãos amarradas. DIOGO teria citado o nome das duas pessoas que teriam participado do crime, porém não se lembra de tais pessoas. Não lembra se houveram testemunhas presenciais, porém uma pessoa que foi levada para a Delegacia é quem revelou que DIOGO é quem teria matado a vítima, porém não sabe seu nome¿
(mídia gravada, fl. 70)
ROSALINA DE MOARAES ARRAES, declarou que:
¿(...) É Delegada de Polícia. Disse recordar do fato e que o homicídio ocorreu devido o furto de certa importância do denunciado e este era conhecido traficante da área e ainda teria furtado em celular da esposa do acusado e teria se ¿vangloriado¿ do furto. Isso teria aborrecido o acusado. Que o acusado na companhia de mais outras pessoas que a depoente não se lembra, levaram a vítima para o mato e a mataram. Que a vítima não teria tido chances de defesa, pois era mais de uma pessoa e ateriam arrastado. Conforma que foi quem tomou o depoimento do acusado e este confessou para a mesma o delito¿
(mídia gravada, fl. 79)
ELIZÂNGELA DO SOCORRO FERREIRA MARANHÃO, perante o Juízo declarou que:
¿(...) É tia da vítima. Conhece o acusado e o mesmo vive com uma outra sobrinha da Depoente. Tomou conhecimento da morte de sua sobrinha, pois uma pessoa que havia encontrado-a foi até sua residência e a comunicou da morte de Erica, as margens do canal. Que quando estava no Renato Chaves, pediu para seu irmão de prenome HELDER que fosse até a Delegacia e quando este retornou havia o comentário de que teria sido DIOGO quem havia mandado matar a vítima. Não tem conhecimento dos motivos que levaram a DIOGO mandar matar Erica. Não tem conhecimento de que a vítima comercializasse drogas¿
(mídia gravada, fl. 79)
.
O acusado DIOGO REIS DOS SANTOS, ao ser interrogado perante o Juízo, declarou:
¿(...) lida a denúncia diz que não são verdadeiros os fatos narrados na inicial. Disse que não foi ouvido na Delegacia e que somente era para assinar seu depoimento. Que era para o mesmo assumir e esta teria ameaçado o acusado. Disse que foi induzido a assumir o delito. Não confirma que a vítima teria furtado um aparelho celular de sua esposa. A mesma era usuária de drogas. Ficou sabendo pela manhã, quando estava em sua casa na companhia de sua mulher e seu filho. Não sabe dizer de que forma a vítima foi morta. Que não foi ver o corpo da vítima, pois chegou por volta das 02 horas da manhã e estava trabalhando em uma pizzaria. Que seu horário de trabalho era da 08 horas as 02 horas da manhã, pois trabalhava em uma pizzaria. Não era inimigo de Erica e esta convivia na casa do acusado. Não sabe e nem ouviu falar de quem tenha matado Erica¿
(mídia gravada, fl. 79)
.

Logo, não prospera o pedido de impronúncia do Recorrente, uma vez que existem nos autos provas de indícios suficientes da autoria e materialidade delitiva capaz de suportar a pronúncia contra o ora Recorrente, devendo o mesmo ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, que no caso é competente para julgamento contra crime doloso contra a vida, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ¿d¿, da Constituição Federal/88.

É o que o STJ tem decidido conforme jurisprudência colacionada:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PLEITO DE IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE.CORROBORADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA. INADEQUAÇÃO.
I - Na fase de pronúncia rege o princípio do in dubio pro societate, em que havendo indícios de autoria e da materialidade do homicídio, deve-se submeter ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência.
II - O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita. (Súmula 7/STJ). III - A interposição do apelo extremo interposto com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105 da Constituição Federal, exige o atendimento dos requisitos do art. 1029, e §1º do Código de Processo Civil, e art. 255, §1º, do RISTJ, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, pois além da transcrição de acórdãos para a comprovação da divergência, é necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie. IV - A jurisprudência deste eg. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que acórdãos proferidos em julgamento de habeas corpus não servem como paradigma para demonstração do dissídio jurisprudencial.Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp 1284963/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018). Negritei

Nossa Corte Pátria, assim tem decidido:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO ? ARTIGO 121, § 2º. INCISIO IV DO CPB - REQUER O REQUERENTE SUA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. Ausentes as hipóteses do artigo 415 do CPP. Para o reconhecimento da absolvição sumária exige-se um juízo de certeza, o que não restou indubitavelmente evidenciado nos autos.
REQUER AINDA A IMPRONUNCIA. Não merece prosperar. Presentes os requisitos do artigo 413 do CPP, concernente a materialidade e os indícios de autoria.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA-
Para a sua exclusão, na fase de pronúncia, somente se verificar, de plano, a sua inexistência, o que não se vislumbra no caso em exame, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. (2020.00568297-39, 212.061, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-13, Publicado em 2020-02-18).
Negritei

O Douto Procurador de Justiça, Dr. Sérgio Tibúrcio Santos da Silva, em parecer erudito se manifesta (fls. 128/130):
¿(...)Vislumbra-se, portanto, que existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, no sentido de que o réu DIOGO REIS DOS SANTOS foi o autor do homicídio de Erica Carolina dos Santos Maranhão.
Agir de outra forma seria subtrair a competência do Tribunal do Júri, apto para julgar aqueles que cometem crimes dolosos contra a vida, devendo ao contrário, prevalecer o interesse social de permitir o prosseguimento da persecução penal contra o acusado.
Em última análise, as teses questionadas a autoria devem ser dirimidas no Egrégio Tribunal do Júri, juízo natural para o julgamento do mérito, nos casos de crimes dolosos contra a vida.
Diante disso, deve ser mantida a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo a quo, considerando que nesta fase processual vigora o in dubio pro societate (...)

Logo, não acato a tese levantada pela Defesa do Recorrente e mantenho sentença/decisão de Pronúncia prolatada pelo Juízo Monocrático, de fls. 98/102.

Ante o exposto e com base no parecer ministerial
,

conheço do recurso interposto, mas nego provimento à pretensão recursal
, para manter
in totum
a decisão de pronúncia, por seus próprios fundamentos.

É como voto.
Belém, de21 a 28 de setembro de 2020.
Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora